Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por EDILSON DE SOUZA LEMES (apelante/executado), contra a decisão de ID 71882385 proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA e ROGERS CRUCIOL DE SOUSA (apelados/exequentes), que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 71882389), a parte executada, ora apelante, alega, em síntese, a nulidade da citação ocorrida nos autos da ação monitória. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para que "seja reconhecida a nulidade da citação, com retorno do processo ao cômputo do prazo para contestação, tornando-o sem efeito, bem como, todos os atos posteriores, até o deslinde da ação.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 71882394). É o relatório necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal), que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. No caso, o recurso de apelação é incabível ao enfretamento de decisão exarada em cumprimento de sentença, que se limita a rejeitar a impugnação, sem, no entanto, colocar fim ao processo. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser considerada sentença e ensejar o recurso de apelação. Sendo decisão não extintiva proferida em cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: (...) II - A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento. Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, Dje 30/5/2019 e REsp n. 1.803.176/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 21/5/2019. (AREsp 1428572/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019 (grifei) No mesmo sentido já decidiu esta Corte de Justiça, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO AJUIZA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O PRONUNCIAMENTO DO STF NO RE 1.140.005. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTE. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a suspensão do feito até o julgamento do RE 1.140.005 o qual versa sobre a possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra. 2. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser considerada sentença e desafiar o recurso de apelação. 2.1. Sendo decisão não extintiva proferida em cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC. 2.2. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” 2.3. Precedente do STJ: “(...) II - A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento. Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. (...)” (AREsp 1428572/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 23/08/2019). 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não se amolda à nenhuma das disposições constante no art. 487 do CPC/2015, não podendo, portanto, ser considerada sentença e tampouco desafiar o recurso de apelação. (...) (07235825520198070000, Relator: Leila Arlanch, DJE: 18/3/2020.) 3. Quanto ao principio da fungibilidade recursal, há um requisito indispensável, a existência de dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão, aquela que resulta da existência de controvérsia efetiva, na doutrina ou na jurisprudência, a respeito do ato. 3.1. Não basta a dúvida subjetiva, pessoal, sendo necessário que ela se objetive pela controvérsia. Quando houver a dúvida objetiva, o juiz ou o tribunal poderá receber um recurso por outro, não sendo este o caso dos autos. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1389495, 0702993-85.2019.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 07/12/2021.) (grifei) Ainda, por se tratar de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação na espécie, não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. I – Do pronunciamento judicial que decide a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo, cabe agravo de instrumento, por isso a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Mantido o não conhecimento da apelação. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1951967, 0707925-65.2022.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (grifei) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se.